Tribunal: TJSP
Processo: 2135443-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Servidor. Pretensão à revogação de tutela provisória que determinou a reintegração de empregado público, exonerado por aposentadoria, aos quadros do Município de Sagres. Procedência. Possibilidade de previsão legal à exoneração do servidor estável que se aposenta. Impossibilidade da reintegração no cargo sem novo concurso. Precedentes. Recurso provido.